Tribunal: CARF
Processo: 19839.006563/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19839.006563/2008-42
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.842 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NEW WORK STATION TELEMARKETING SERVIÇOS LTDA - ME

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa (DEBCAD
35.435.395-0), constituída nos seguintes termos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.006563/2008-42
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.842 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.006563/2008-42

A empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias. Dessa forma, a empresa infringiu o artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5o da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528197.
A empresa deixou de declarar pagamentos a autônomos nos Livros Razão de 1999 a
2002, na conta Honorários Advocatícios, conforme copias anexas.
Também foram identificadas diferenças entre valores devidos apurados em Folha de
Pagamento de empregados e os e valores declarados nas GFIPs.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 4 e 7.
Impugnado o lançamento às fls. 38/43, a DRP em São Paulo/SP – Oeste julgou-o
procedente em parte, em especial para ajustar a multa aos DEBCAD de obrigação principal que
permaneceram hígidos. (fls. 94/103).
Impugnada a Decisão acima às fls. 111/128, aquela mesma DRP em São Paulo
julgou a impugnação improcedente (fls.142/151).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao recurso
de fls. 160/176 por meio do acórdão 2302-02.350 - fls. 256/263.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração alegando omissão no acórdão
embargado por não ter se pronunciado acerca do artigo 35-A da Lei 8.212/91 – fls.265/266. Os
embargos foram rejeitados pela Presidente substituta da Turma às fls. 269/271.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 273/280, pugnando, ao
final, fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada qual a norma mais benéfica ao
contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP no
449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 1/9/15 - às fls. 283/285 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 14/1/16 (fls. 288/289), o contribuinte manteve-se silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 21/6/13 – fls. 272
para ciência do despacho de rejeição dos embargos tempestivos em 5/7/13 – fls. 281).
Preenchidos os demais requisitos, passo a dele conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212. Conforme previsto no
art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.842 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.006563/2008-42

definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe
de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conceder
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. A multa deve ser calculada considerando as disposições da Medida
Provisória n o 449 de 2008, mais precisamente o art. 32A, inciso II, que na conversão
pela Lei n o 11.941 foi renumerado para o art. 32A, inciso I da Lei n o 8.212 de 1991.
Diga-se que a turma a quo, após noticiar que a multa já havia sido retificada1,
assentou que a obrigação principal a ela relacionada dizia respeito aos pagamentos efetuados a
contribuintes individuais a título de “Honorários Advocatícios”.
Isto por que, conforme relatou a autoridade julgadora de primeira instância, o
presente Auto de Infração é produto de procedimento fiscal, por meio do qual lavraram-se as
NFLD n° 35.435.396-9, 35.435.452-3, 35.435.454-0 e 35.435.453-1. As três primeiras NFLD
continham créditos referentes a contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados, enquanto que a NFLD 35.435.453-1 referiu-se a contribuições, a cargo da empresa,
incidentes sobre as remunerações de autônomos, empresários e contribuintes individuais. Nos
autos da NFLD 35.435.453-1, as contribuições foram enquadradas como fato gerador não
declarado em GFIP, mantendo-se, portanto, a coerência entre elas e a parte da autuação, com a
qual estão relacionadas.
Vale dizer, a multa passou a relacionar-se ao DEBCAD 35.435.453-1, sendo certo
que não há nos autos informação acerca de sua eventual improcedência.
Nessa perspectiva, passo a análise do mérito.
A decisão recorrida entendeu – para fins de aferir a retroatividade benigna - pela
comparação da multa lançada com aquela que passou a ser prevista no artigo 32-A da Lei
8.212/91.
Por sua vez, a recorrente sustenta que para se aferir a norma mais benéfica, deve
ser comparada a multa aplicada (art 32, §§ 4o e 5o) com o novel dispositivo – artigo 35-A da lei
8.212/91, devendo‐se, na execução do julgado, identificar qual norma mais benéfica: se a soma
das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35‐A da MP
449/2008.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida

1 Refere-se este auto de infração, após a retificação, ao descumprimento de
obrigação acessória, qual seja a falta de informação em GFIP de toda a remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais, cujos pagamentos constavam da contabilidade da recorrente.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.842 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.006563/2008-42

Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital